Tribunal: TJDFT
Processo: 0007601-47.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007601-47.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 75340853, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento do requisitório expedido em favor do substituído SEBASTIÃO DA COSTA FREIRE. No despacho de ID: 76098052 foi determinado ao exequente que esclarecesse se houve o pagamento dos precatórios expedidos em favor do substituído SEBASTIÃO EUGENIO CAETANO e dos sucessores do substituído SEVERINO DE SOUSA COSTA: CAMILA GABRIELA DA SILVA COSTA e ELISEU ANTONIO DA SILVA COSTA. No ID: 76515062, o SINDIRETA informou que o crédito do substituído SEBASTIÃO EUGENIO CAETANO foi adimplido e juntou documento de ID: 76515064. No mais, requereu o arquivamento provisório do feito até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor dos substituídos SEBASTIAO DA COSTA FREIRE, CAMILA GABRIELA DA SILVA COSTA e ELISEU ANTONIO DA SILVA COSTA. Pois bem. Em consulta ao Precatório n. 0021766-50.2017.8.07.0000, verifiquei que ocorreu o adimplemento do crédito devido ao substituído SEBASTIÃO EUGENIO CAETANO, conforme noticiado pelo exequente (ID: 76515062). Diante disso, declaro extinta a execução em relação a SEBASTIÃO EUGENIO CAETANO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), a teor do art. 924, inciso II, do CPC. No mais, verifica-se que execução foi anteriormente extinta em relação aos substituídos anuentes SEBASTIÃO JOSE DE LIMA (ID: 54128575) e SEBASTIÃO CARMO DOS SANTOS (ID: 66910994), bem como em relação à sucessora do substituído SEVERINO DE SOUSA COSTA, Sra. MARIA DAS DORES DA SILVA COSTA (ID: 43216431). A presente execução, também, foi extinta em decorrência do adimplemento integral da obrigação em relação aos substituídos não anuentes SEBASTIÃO MORAES DE MOURA, SEJANA LEITE DE JESUS E SILVA, SELMA COSTA DOS SANTOS FERREIRA (ID: 64461222), SELMA MARQUES GOMES (ID: 67673145), e sucessores do substituído SERGIO PAULO SILVA (ID: 74719746), assim como em relação aos valores devidos a título de honorários de execução em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 64461222). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Feitos os registros acima e preclusa a presente decisão, arquivem-se provisoriamente os autos, até o efetivo pagamento dos requisitórios oriundos desta execução em relação ao substituído SEBASTIÃO DA COSTA FREIRE e os sucessores do substituído SEVERINO DE SOUSA COSTA: CAMILA GABRIELA DA SILVA COSTA e ELISEU ANTONIO DA SILVA COSTA. Antes, porém, cadastre-se no sistema a extinção da execução em relação a SEBASTIÃO CARMO DOS SANTOS (ID: 66910994), SELMA COSTA DOS SANTOS (ID: 64461222), SEBASTIÃO EUGENIO CAETANO e SERGIO PAULO SILVA, bem como os seus sucessores (Silvia Pereira de Araujo Silva, Paulo Ricardo de Araujo Silva, João Gabriel de Araujo Silva, Karla Raquel de Araujo Silva e Pedro Henrique de Araujo Silva – ID: 74719746). Brasília, 23 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR